Tribunal: CARF
Processo: 16327.720994/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720994/2012-83
RESOLUÇÃO
3301-001.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para aguardar a decisão definitiva (que não caiba mais recurso com ou
sem efeito suspensivo) no Agravo de Instrumento 0014403-27.201S.4.03.0000/SP, ocasião em que
deverá ser providenciado a juntada de cópia integral do presente Agravo de Instrumento a este
processo e devolvido para julgamento.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto (vice-presidente), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru
Takii, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720994/2012-83
2
RELATÓRIO
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de COFINS apurados entre fevereiro
de 2001 e dezembro de 2005.
1.2. As declarações de compensação foram parcialmente homologadas por decisão
da DEINF, porquanto:
1.2.1. O Acórdão proferido pelo TRF3 que substituiu a sentença lavrada pela Justiça
Federal de São Paulo, utilizou como fundamento o quanto decidido pelo Supremo
no RE 390.840;
1.2.2. No referido Acórdão restou consignado que receitas são os ingressos
decorrentes das atividades típicas do empresário;
1.2.3. Desta Feita, não houve qualquer exclusão de todas as receitas financeiras da
base de cálculo das contribuições para a Recorrente, somente das receitas
decorrentes de aplicação de recursos próprios e de terceiros.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. A exclusão das receitas financeiras da base de cálculo das contribuições
compôs a lide levada à apreciação do Poder Judiciário;
1.3.2. A r. sentença garantiu a exclusão de todas as receitas que não fossem
decorrentes de faturamento (venda de mercadorias e prestação de serviços
combinados ou não);
1.3.3. O Acórdão do TRF3 não modificou o conteúdo decisório da sentença no tema
composição da base de cálculo da COFINS;
1.3.3.1. O Acórdão limitou-se a dispor que a base de cálculo da COFINS é
aquela descrita na LC 70/91, mesmo fundamento da sentença, portanto;
1.3.4. O Delegado da DEINF reconhece na consulta feita à PFN que a decisão judicial
excluiu da base de cálculo da COFINS as receitas financeiras;
1.3.5. O Parecer em que se fundamenta a PFN para interpretar a decisão judicial
sequer existia na data da prolação do Acórdão interpretado;
1.3.6. A obrigação de opor embargos de declaração contra o Acórdão era da União;
1.3.6.1. Os Embargos apresentados por si contra o Acórdão tiveram como
intuito esclarecer acerca da possibilidade de compensação da COFINS com
outros tributos e a taxa de atualização monetária, sendo que o pedido
subsidiário era claro ao fixar que a autoridade administrativa não poderia
debater aspectos materiais da incidência tributária;
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720994/2012-83
3
1.3.6.2. Ainda que se considere que os Embargos visam aclarar o campo de
incidência da COFINS, estes foram acolhidos para declarar a existência do
indébito;
1.3.7. Em outro processo com sentença com conteúdo semelhante àquele
intentado pela Recorrente, a União apresentou apelação em que questiona
especificamente a incidência da COFINS sobre as receitas financeiras e o Tribunal
declarou expressamente a incidência, logo, a União deveria ter procedido da
mesma forma no processo judicial em que a Recorrente figura como parte;
1.3.8. A decisão judicial não diferencia receitas financeiras outras do spread que
também é uma espécie de receita financeira.
1.4. A DRJ de São Paulo manteve a homologação parcial das compensações, pois o
pedido reconhecido judicialmente foi para afastar as receitas financeiras da base de cálculo das
contribuições desde que estas receitas não se configurem como operacionais da Recorrente, nos
termos decididos pelo Egrégio Sodalício no RE 364.084.
1.5. Ainda não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que
reitera o descrito em Manifestação de Inconformidade e destaca:
1.5.1. Caso prevaleça o entendimento esposado pelo Acórdão da DRJ seu pedido
tornar-se-ia juridicamente impossível pois todas as receitas financeiras são
operacionais;
1.5.2. Requereu no processo judicial a exclusão de todas as receitas financeiras da
base de cálculo da COFINS, sem qualquer distinção;
1.5.3. Nulidade da decisão de piso por alteração de critério jurídico, visto que o
Despacho Decisório afastou a possibilidade de creditamento por superveniência de
decisão do Tribunal em sentido contrário ao da sentença, e o Acórdão afastou a
homologação por defender que o pedido da Recorrente na ação judicial não era de
exclusão das receitas operacionais;
1.5.4. No corpo da exordial judicial defendeu que não compõe as receitas de
COFINS aquelas descritas no artigo 22 alínea ‘b’ do Decreto-Lei 2.397/97, ou seja, as
receitas financeiras operacionais, pretensão esta que foi bem compreendida pela
União em contestação;
1.5.4.1. Não é razoável supor que o juiz sentenciante não compreendeu a
lide que decidiu;
1.5.5. É descabido que a parte vencida de uma demanda interprete a sentença
como se fosse vencedora;
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720994/2012-83
4
1.5.6. A equivalência entre receita operacional e receita bruta foi defendida
somente pelo Ministro Cesar Peluso, que não era o relator do Acórdão que deu
origem ao Precedente Vinculante;
1.5.7. A base de cálculo da COFINS sob a égide da Lei 9.718/98 será debatida no RE
609.096;
1.5.8. O Governo Federal, ao aperfeiçoar o artigo 12 do Decreto-Lei 1.598/77
ampliou a base de cálculo da COFINS para incluir as receitas operacionais típicas, o
que demonstra que antes desta mudança estas receitas eram não tributáveis.
1.6. Antes do julgamento a Recorrente apresentou petição informando que o banco
Bradesco interpôs Agravo de Instrumento no TRF3 com o mesmo fundamento em debate nestes
autos e pleiteou a suspensão do julgamento administrativo até o encerramento da lide judicial, o
que foi acatado por esta Turma conforme Resolução 3301-000.281:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, por unanimidade de votos,
converteu-se o presente julgamento em diligência, para fins de determinar o
sobrestamento do julgamento da presente demanda até que seja proferida
decisão definitiva nos autos do Agravo de Instrumento no 2014.03.00.0144035,
interposto na Ação Ordinária no 2006.61.00.0034220.
1.7. Ante a decisão que admitiu o recurso especial 2014.03.00.0144035, a ASTEJ
determinou o processo retornou à caixa de julgamentos deste relator. Por fim, em 12 de setembro
p.f., a Recorrente coligiu decisão do Tribunal da Cidadania que decretou a nulidade do Acórdão
proferido pelo TRF3 determinando novo julgamento do Agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Conforme noticiado pela Recorrente, no processo 00003422-84.2006.403.6100,
no qual figura como litisconsorte, o banco Bradesco interpôs agravo de instrumento que tem por
objeto uma e justamente o aqui discutido, o alcance da coisa julgado no referido processo, em
especial, se esta coisa julgada tratou ou não sobre receitas financeiras.
O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra
decisão de f. 2.645-2.647 dos autos da demanda de rito ordinário n.O0003422-
84.2006.403.6100, ajuizada em face da União, e em trâmite perante o Juízo
Federal da 21 a Vara Cível de São Paulo, SP.
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720994/2012-83
5
Segundo o MM. Juiz de primeiro grau, "claro está que não existe na
fundamentação ou no dispositivo da sentença, antes ou depois dos embargos,
discussão alguma acerca da exclusão ou não de receitas operacionais das
instituições financeiras do conceito de faturamento, como, aliás, tampouco na
inicial", sendo que "o fato de a inicial enunciar receitas financeiras e imobiliárias
exemplificativamente como fora do conceito de receita bruta em nada altera esta
conclusão, pois não houve causa de pedir e pedido específicos no sentido de se
excluir tais receitas ainda quando decorrentes de sua atividade fim, não se
discutiu na inicial ou nas decisões o conceito de receita operacional em face de
receita bruta ou faturamento ou a questão da exclusão das receitas financeiras
operacionais da instituição financeira" (f. 439-438verso).
Alega o agravante que a decisão viola a coisa julgada, uma vez que:
a) a sentença transitada em julgado assegurou-lhe expressamente o direito de
excluir todas as suas receitas financeiras da base de cálculo da COFINS;
b) "no caso concreto a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da
COFINS constou expressamente do pedido formulado, sem qualquer ressalva, e
como se verá por esta razão foi objeto de discussão específica ao longo do
processo, o que não pode ser ignorado" (f. 15);
c) a decisão agravada "ignora a demonstração acima feita já em primeira instância
no sentido de que o Agravante explicitamente salientou entender que O conceito
de faturamento é aquele previsto na alínea 'a' do art. 10 do DL 1940/82, na
redação do art. 22 do DL 2397/89, que não contempla as receitas operacionais
das instituições financeiras previstas na alínea 'b', muito menos o fato de que esta
sua pretensão foi sim bem compreendida e especificamente contestada pela
Fazenda Nacional" (f. 18);
d) julgada procedente, a sentença não foi reformada na parte em que acolheu o
pedido tendente à exclusão de suas receitas financeiras da base de cálculo da
COFINS, sendo que "o efeito substitutivo do acórdão em relação à sentença
opera-se por inteiro no campo processual, mas 17,0 campo material esta
substituição se dá com a ratificação da decisão recorrida naquilo em que não
modificada e sua alteração apenas nos limites em que provido o recurso
interposto" (f. 38);
e) o CARF já acolheu pretensão semelhante à veiculada nos presentes autos
quanto a outro litisconsórcio da mesma demanda ordinária.
2.1. Ao analisar o caso acima, o Regional Bandeirante decidiu que – embora
compusesse a lide proposta pela Recorrente, como litisconsorte - não houve debate acerca da
incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras em seu
Acórdão de apelação. Em assim sendo, o TRF3 decretou a nulidade do Acórdão de apelação e
avocou o processo do juízo a quo para proferir nova decisão.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720994/2012-83
6
2.2. Contra a decisão acima o banco Bradesco interpôs Recurso Especial, alegando,
mutatis mutandis, o mesmo que a Recorrente, i.e.:
ao cassar a r. decisão agravada, bem como avocar os autos da ação ordinária n°
2006.61.00.003422-0 para que seja refeito/complementado o julgamento do
recurso de ofício, ao argumento de que o reexame necessário realizado naqueles
autos não teria sido completo, e portanto não teria se aperfeiçoado, o v. acórdão
recorrido violou o próprio instituto do reexame necessário tal como concebido
pelos artigos 496 do NCPC (artigo 475 do CPC/73), além dos institutos da coisa
julgada (art. 6° "caput" e par. 3° da LICC, arts. 502, 503, 505 e 508 do NCPC —
artigos 467 e 471 do CPC/73), da preclusão (artigos 223 e 507 do NCPC — arts.
183,473 do CPC/73) e da ação rescisória (artigo 996 e 975 do NCPC — artigo 485
do CPC/73).
2.3. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso interposto destacou que “ao
confirmar a sentença, o Tribunal a quo, nos autos principais, afastou eventual implícita pretensão
da Fazenda Nacional de incluir as receitas financeiras na base de cálculo da COFINS”, ou seja, o
Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a) o debate travado nestes autos compôs a lide
proposta pela Recorrente e b) a sentença a Acórdão reconheceram a procedência da tese.
2.3.1. O fato de o Agravo de Instrumento ter sido interposto exclusivamente pelo
Banco Bradesco em nada afasta a conclusão acima, pois, trata-se de litisconsórcio unitário pela
identidade de relação jurídica, logo, “o juiz [deverá] decidir o mérito de modo uniforme para todos
os litisconsortes” (art. 116 do CPC). De mais a mais “o recurso interposto por um dos litisconsortes
a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses” (art. 1005 do CPC).
2.4. Todavia, não é possível, de momento, reconhecer a concomitância, posto que a
Recorrente, embora seja parte da Ação Judicial não é parte do Agravo de Instrumento. A discussão
acerca do limite do trânsito em julgado é objeto do Agravo de Instrumento mas não é objeto da
ação judicial. Somente com a decisão definitiva do Agravo de Instrumento será possível afirmar se
a inclusão/exclusão das receitas financeiras da base de cálculo do PIS e da COFINS compunham ou
não a lide originária e daí afirmar ou infirmar a concomitância.

3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para aguardar a
decisão definitiva (que não caiba mais recurso com ou sem efeito suspensivo) no Agravo de
Instrumento 0014403-27.201S.4.03.0000/SP. Constatada a decisão definitiva, a unidade deverá
providenciar a juntada de cópia integral do Agravo de Instrumento 0014403-27.201S.4.03.0000/SP
ao presente processo e devolvê-lo para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.921 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720994/2012-83
7

Fl. 2142
DF CARF MF
Original